Tribunal: TJDFT
Processo: 0744913-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744913-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA HELENA DE SOUZA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, contra decisão proferida pelo MM. juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao processo no 0714299-75.2024.8.07.0018, que acolheu parcialmente a impugnação à execução. O agravante sustenta, em suas razões recursais, a ausência de quantia incontroversa, sob o argumento de que a impugnação apresentada envolve a tese de inexigibilidade da obrigação, o que impede a definição de valor incontroverso até o trânsito em julgado da matéria preliminar. Invoca, para tanto, o entendimento firmado pelo STF no Tema 28 da repercussão geral. Sustenta, ainda, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, ao argumento de que, após a aposentadoria da parte exequente, os encargos previdenciários passaram a ser de responsabilidade exclusiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, razão pela qual o ente federado não poderia figurar no polo passivo da execução. Destaca a existência de prejudicialidade externa, em virtude do ajuizamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que tem por objeto a desconstituição do título executivo judicial ora em execução, o que recomenda a suspensão do feito até o deslinde da demanda rescisória. Alega, também, a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que se estaria diante de coisa julgada inconstitucional, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral e no RE 905.357/RR, que exige, cumulativamente, a existência de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a validade de reajustes remuneratórios. Impugna a forma de aplicação da Taxa SELIC determinada na decisão agravada, alegando que a incidência sobre o montante consolidado configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Questiona, também, a constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, que trata da atualização de precatórios. Sustenta que tal dispositivo viola o princípio da legalidade orçamentária,, o princípio da separação dos poderes e a Súmula 121 do STF, além de ser objeto da ADI no 7435/RS em trâmite no STF. Por fim, requer a reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, observa-se que a sua ocorrência não restou demonstrada. Isto é, não se vislumbra o risco de dano irreparável, a justificar provimento jurisdicional positivo e imediato deste Relator, antes do julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. Isso porque, a decisão resistida acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Não há determinação de liberação imediata de valores, tampouco expedição de requisição de pagamento. O processo encontra-se em fase de apuração técnica, com possibilidade de contraditório e controle judicial posterior. Assim, não se vislumbra urgência que justifique a suspensão da decisão agravada. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator